Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-78.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001111-78.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WILSON DA SILVA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL.PEDIDO DE LIMINAR DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERLIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL CONSIDERADA NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. DETRAÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado que o réu permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, deve ser mantida a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, com mais razão após o édito condenatório, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade do crime. Ademais, o acusado reitera na prática de crimes patrimoniais, sendo portador de maus antecedentes e reincidente, além de pesar contra si outras condenações definitivas posteriores a este crime que, senão configuram reincidência, indicam sua propensão à reiteração criminosa. 2. Além de preclusa a questão, pois não formulado o pedido de produção de provas no prazo do artigo 402, do Código de Processo Penal, o indeferimento do pedido de conversão do feito em diligência não configura cerceamento de defesa se o pretendido ato se mostra inócuo para o deslinde da causa. 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. No caso, o próprio acusado admitiu ter conhecimento da origem ilícita do veículo conduzido por ele, apenas negou pretender mantê-lo para si, dizendo que o deixaria em frente a uma delegacia, versão que se mostra inverossímil, em especial, porque encontrados, no interior do veículo furtado, uma chave mixa e um canivete. 4. Condenações transitadas em julgado não podem ser consideradas para embasar a avaliação negativa da personalidade. Precedentes do STJ. 5. Se a confissão do réu, ainda que parcial, serviu de fundamentação para a condenação, a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula no 545, do STJ. 6. Expedida Carta de Guia Provisória, eventual pedido de progressão de regime deverá ser aperfeiçoado perante o Juízo da Execução, competente para sua análise. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e 387, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando que, considerando o tempo de prisão provisória, cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade fixada. Requer, alternativamente, que seja reconhecido o direito de cumprir a pena em regime inicialmente aberto. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil/2015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e 387, §2o, do Código de Processo Penal. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, “eventual pedido de progressão de regime deverá ser aperfeiçoado perante o Juízo da Execução, competente para sua análise” (ID 12888663). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No que tange ao pedido de fixação do regime prisional aberto, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004